Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000046-57.2019.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
– RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA –
ARTIGO 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL NÃO
CONFIGURADO. TEORIA DA CONSUNÇÃO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO ELEITORAL. FIXAÇÃO CORRETA
DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que condenou o réu como incurso nas
sanções do artigo 289 do Código Eleitoral (inscrição fraudulenta como eleitor)
e do artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica), em concurso material,
fixando a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 22 dias-multa em regime
semiaberto.
2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser
interpretado à luz de todo o ordenamento jurídico, o que autoriza a
relativização pela designação, para a jurisdição eleitoral, de magistrado
diverso daquele que realizou a instrução processual.
3. Para o reconhecimento da nulidade, há a necessidade da demonstração do
prejuízo, aplicação do princípio “pas de nullité sans grief”.
4. O crime de inscrever-se fraudulentamente como eleitor é de natureza
Num. 42840109 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

formal, bastando o requerimento realizado mediante fraude para a sua
configuração, sendo eventuais uso do título de eleitor gerado apenas o seu
exaurimento.
5. O delito de inscrição fraudulenta como eleitor é configurado pelo dolo
genérico, sem importar a finalidade que se pretende dar ao título de eleitor
fraudulentamente obtido.
6. Como o crime do artigo 289 do Código Eleitoral é formal e independe de
eventual uso dado ao título eleitoral, a condenação criminal por estelionato
perpetrado mediante a utilização do título eleitoral obtido de forma fraudulenta
não o absorve.
7. O crime de uso de documento ideologicamente falso é absorvido pelo
crime de inscrição fraudulenta como eleitor, eis que foi aquele meio para se
obter a inscrição eleitoral tida por ilícita. Aplicação do princípio da consunção.
8. Crime de inscrição fraudulenta de eleitor – artigo 289 do Código Eleitoral.
Conjunto probatório suficiente para a comprova

Inteiro teor:
11/01/2022
Número: 0000046-57.2019.6.16.0199
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000046-57.2019.6.16.0199
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins
Eleitorais, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº 0000046-57.2019.6.16.0199 (Nº
46-57.2019.6.16.0199 SADP) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal veiculada na
denúncia, para o fim de condenar o acusado Cleber Rodrigues como incurso nas sanções contidas
nos artigos 299 do Código Penal e 289 do Código Eleitoral, deixando de condenar o réu ao
pagamento de custas e despesas processuais, por força do art. 317, do Código de Normas da
Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná n. 02/2018, do art. 373, da CF e da Lei n. 9.265/96, art. 1º,
fixando a pena definitiva em 1 ano 3 meses de reclusão e 10 dias-multa em em 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do acusado. Deixou
de fixar a indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, já que referido
pedido não foi formulado na inicial acusatória, bem como porque o acusado não exerceu a
oportunidade de contraditar os argumentos a ele referentes - o que por si só impediria sua fixação.
Suspendeu os direitos políticos do acusado, em respeito ao disposto no artigo 15, inciso III da
Constituição Federal de 1988. (Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face de
Cleber Rodrigues dando-o como incurso nos tipos penais dos artigos 289 da Lei Federal nº
4.737/1965 e 299 do Código Penal: "Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que em
data imediatamente próxima a de 10 de janeiro de 2011, de forma livre e voluntária, ciente da
ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, Cleber Rodrigues falsificou documento público,
certidão de nascimento do Cartório Distrital de Mariluz, Comarca de Cruzeiro do Oeste, fazendo
constar como sendo Kleber Gimenez Scacco, certidão esta não existente no referido cartório. No
dia 10 de janeiro de 2011, Cleber Rodrigues compareceu ao Posto de Identificação de Rancho
Alegre do Oeste/PR - Posto 367, utilizando-se da certidão de nascimento falsa, identificou-se como
Kleber Gimenez Scacco, para retirar a primeira via da Carteira de Identidade Rg. 13.212.177-0-PR,
fazendo inserir na identidade informação diversa da que deveria constar, já que indicou filiação,
data de nascimento e naturalidade diversas das verdadeiras. No dia 31 de maio de 2011, em horário
não precisado nos autos, nas dependências do Fórum Eleitoral de São José dos Pinhais - PR, 199ª
Zona Eleitoral do Paraná, o denunciado Cleber Rodrigues, de forma livre e voluntária, ciente da
ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente eleitor como Kleber
Gimenez Scacco, utilizando documentos falsos, redundando na inscrição eleitoral 1025.1711.0680.
Ref.: Inquérito nº 44-87.2019.6.16.0199 (IPL nº 0384/2019-SR/PF/PR); Autos de Cancelamento de
Inscrição Eleitoral nº 1-53.2019.6.16.0199; Processo migrado na Zona Eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEBER RODRIGUES (RECORRENTE)
RAFAEL ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA FANGUI
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
109
16/12/2021 15:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.138

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000046-57.2019.6.16.0199 – São José dos Pinhais –
PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: CLEBER RODRIGUES
ADVOGADO: RAFAEL ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA FANGUI - OAB/PR0096084
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA –
ARTIGO 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL NÃO
CONFIGURADO. TEORIA DA CONSUNÇÃO. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO ELEITORAL. FIXAÇÃO CORRETA
DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que condenou o réu como incurso nas
sanções do artigo 289 do Código Eleitoral (inscrição fraudulenta como eleitor)
e do artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica), em concurso material,
fixando a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 22 dias-multa em regime
semiaberto.
2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser
interpretado à luz de todo o ordenamento jurídico, o que autoriza a
relativização pela designação, para a jurisdição eleitoral, de magistrado
diverso daquele que realizou a instrução processual.
3. Para o reconhecimento da nulidade, há a necessidade da demonstração do
prejuízo, aplicação do princípio “pas de nullité sans grief”.
4. O crime de inscrever-se fraudulentamente como eleitor é de natureza
Num. 42840109 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

formal, bastando o requerimento realizado mediante fraude para a sua
configuração, sendo eventuais uso do título de eleitor gerado apenas o seu
exaurimento.
5. O delito de inscrição fraudulenta como eleitor é configurado pelo dolo
genérico, sem importar a finalidade que se pretende dar ao título de eleitor
fraudulentamente obtido.
6. Como o crime do artigo 289 do Código Eleitoral é formal e independe de
eventual uso dado ao título eleitoral, a condenação criminal por estelionato
perpetrado mediante a utilização do título eleitoral obtido de forma fraudulenta
não o absorve.
7. O crime de uso de documento ideologicamente falso é absorvido pelo
crime de inscrição fraudulenta como eleitor, eis que foi aquele meio para se
obter a inscrição eleitoral tida por ilícita. Aplicação do princípio da consunção.
8. Crime de inscrição fraudulenta de eleitor – artigo 289 do Código Eleitoral.
Conjunto probatório suficiente para a comprovação da autoria, materialidade
e elemento subjetivo. Nítida intenção de uso de documento falso para
inscrição de eleitor.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/12/2021

RELATOR RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal interposto pelo réu Cléber Rodrigues em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 289 do Código
Eleitoral e 299 combinados com o artigo 69 ambos do Código Penal (ID 39710466).
Para o réu Cléber Rodrigues, fixou-se a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa de 22 (vinte e dois) dias-multa, cada
qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente.
Em suas razões recursais (ID 39710866), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) em preliminar, há violação ao princípio da identidade física do juiz; b) não há
Num. 42840109 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

prova de que tenha utilizado os documentos falsos para outra conduta a não ser aquela
para viabilizar o recebimento indevido do seguro-desemprego, conduta pela qual foi
processado e condenado nos Autos nº 5010427-95.2019.4.04.7003, perante a Justiça
Federal; c) não possuía o dolo específico de fraudar o sufrágio, uma vez que seu objetivo
em obter o documento ideologicamente falso foi para viabilizar a expedição de outros
documentos; d) as condutas apuradas no presente feito foram absorvidas pelos crimes de
estelionato pelos quais já foi condenado; e) foi processado por conduta assemelhada nos
Autos nº 0600001-33.2019.6.16.0060, ocasião em que foi absolvido mediante aplicação
do princípio da consunção; f) quanto à dosimetria, a pena imposta nos Autos nº 3047785-
00.2010.8.16.0017 foi fulminada pela prescrição, de modo que não pode ser utilizada
como argumento para majoração; g) tem direito à aplicação da atenuante da confissão
espontânea, de modo a consolidar a pena final no mínimo legal. Requereu, assim, seja
absolvido das condutas descritas na denúncia ou, subsidiariamente, seja reduzida a pena
imposta.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral (ID 39711166)
afirmou, em resumo, que: a) inexistiu qualquer ofensa ao princípio da identidade física do
juiz, o qual comporta exceções, bem como a impossibilidade de reconhecimento pela
ausência completa de demonstração de qualquer prejuízo; b) existem provas da autoria e
da materialidade dos delitos, bem como como de que são autônomos entre si, já que
protegem bens jurídicos distintos, não sendo possível a aplicação do princípio da
consunção. Requereu, desse modo, o não provimento do recurso.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42298316) se manifestou
pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo não acolhimento da preliminar ante
a não configuração de ofensa ao princípio da identidade física do juiz e, por fim, pelo não
provimento, sob o fundamento de que ficou claro que o recorrente fraudou sua inscrição
eleitoral, bem como as condutas praticadas são autônomas, sendo inviável a aplicação do
princípio da consunção.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
criminal deve ser conhecido.

b) Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Identidade Física do Juiz

Num. 42840109 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

O magistrado que presidiu a instrução processual e realizou a oitiva da
testemunha e o interrogatório do réu, efetivamente, não foi o mesmo que prolatou a
respeitável sentença.
Essa circunstância decorre do fato de que, no momento processual da
prolação da sentença, já havia outro magistrado investido na jurisdição eleitoral da 199ª
Zona Eleitoral, visto que esta justiça especializada não possui quadro próprio de juízes.
Nas respectivas zonas eleitorais, os juízes de direito estaduais se revezam na jurisdição
eleitoral a cada dois anos.
Dessa forma, há se considerar que o magistrado sentenciante estava
corretamente investido na jurisdição eleitoral quando da prolação da sentença e essa
alteração, no curso do processo eleitoral, é corriqueira e, por isso, representa exceção
justificada ao princípio da identidade física do juiz.
A propósito deste tema, veja-se o entendimento jurisprudencial consolidado
deste Tribunal:

EMENTA RECURSO CRIMINAL AÇÃO PENAL NULIDADES PROCESSUAIS
ALEGADA AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS ALTERAÇÃO DA
ORDEM DO INTERROGATÓRIO DOS RECORRENTES INVERSÃO DA OITIVA DAS
TESTEMUHAS DE ACUSAÇÃO DEFESA OUVIDAS POR CARTA PRECATÓRIA
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
INOCORRÊNCIA SENTENÇA QUE CONDENOU OS RECORRENTES ÀS PENAS
DO ARTIGO 11, III C/C ARTIGOS 52, DA LEI N.e 6.091/74 TRANSPORTE DE
ELEITORES AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESPECIAL FIM DE AGIR
EXIGIDO PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA
ENSEJAR CONDENAÇÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO
RECURSO PROVIDO.
[...]
3. O princípio da identidade física do juiz natural não é absoluto e deve ser
interpretado à luz do que prevê o art. 132 do Código de Processo Civil, devendo,
portanto, ser relativizado por motivo de licença, afastamento, promoção,
aposentadoria ou outro motivo legal que obste o magistrado que presidiu a instrução
de sentenciar o feito.
[...]
8. Recurso provido.
9. Sentença reformada.
(RC nº 59-21.2013.6.16.0020, Rel. Vera Lúcia Feil Ponciano, julgado em 26/10/2015)

Demais disso, o magistrado que proferiu a sentença teve acesso às
gravações em vídeo e áudio da produção da prova oral, com plenas condições de
analisar todas as nuances.
Num. 42840109 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

Por fim, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto, situação
que impede a decretação da nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo
Penal. Veja-se.

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.

Esse também é o posicionamento da jurisprudência:

[...] 3. No processo eleitoral brasileiro – e nos processos em geral -, não se declara a
nulidade de determinado ato sem a comprovação de efetivo prejuízo à parte. Não
basta a mera irregularidade formal do ato, porque necessário se faz demonstrar o real
prejuízo material.
4. Ordem denegada.
(TSE-Ac. De 06.02.2007 no HC 511, Rel. Min. Carlos Ayres Britto.)

Em face da regular investidura do magistrado que proferiu a sentença na
jurisdição eleitoral e ante a ausência de qualquer comprovação de efetivo prejuízo pelo
recorrente, fica afastada a preliminar aventada.

c) Do Mérito da Pretensão Recursal

Da análise da respeitável sentença recorrida, constata-se que o juízo de
primeiro grau considerou que o recorrente fez uso de documento falso e inscrição eleitoral
fraudulenta, a fim de obter um título de eleitor.
Essas condutas se enquadram, em tese, nos crimes previstos no artigo 289
do Código Eleitoral e 299 do Código Penal. Veja-se.

Código Eleitoral.
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
Código Penal.
Num. 42840109 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão
de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o
documento é particular. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-
se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil,
aumenta-se a pena de sexta parte.

A autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente demonstradas pela
confissão do acusado, pelo Parecer Técnico Papiloscópico n. 523/2018-SPD, que
concluiu que as impressões digitais indicadas nos documentos de Cleber Rodrigues e
Kleber Gomenez Scacco foram produzidas pela mesma pessoa (ID 39703666), pelo ofício
do Serviço Distrital de Mariluz/PR, que afirmou que a certidão de nascimento em nome de
Kleber Gomenez Scacco utilizada para fazer o RG que, por sua vez, foi utilizado para
realizar a inscrição eleitoral, não foi emitida por àquela serventia, além da prova
testemunhal.
Relativamente à prova testemunhal, veja-se o que disse a única testemunha
Karla Emannuele Bornancim, papiloscopista:

[...] que reviu o exame realizado, que se trata do Parecer nº 523/2018. Afirmou que
realizado o exame, constatou que o RG nº 6.402.790, em nome de Cleber Rodrigues,
o protocolo do Detran também em nome de Cleber Rodrigue, o RG nº 14.965.615, em
nome de Maurílio Cafelista de Sousa e o RG nº 13.212.177, em nome de Kleber
Gimenez Scacco são referentes à mesma pessoa. Confirmou que tal constatação foi
possível através do exame das digitais. [...]

Com relação à confissão, segue parte do interrogatório do recorrente:

Magistrada: (...) O senhor tá dizendo que não falsificou a certidão de nascimento e
nem o RG, é isso?
Cleber: Isso
Magistrada: O senhor pagou para alguém para ter esse RG falsificado?
Cleber: Isso
Magistrada: E daí o senhor de posse desse RG falsificado foi até o cartório eleitoral e
tirou o título de eleitor. É isso?
Num. 42840109 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

Cleber: Na verdade eu fui até o correio para fazer o CPF e o correio me falou que eu
precisava ter o título (inaudível).
Magistrada: Então o senhor foi até o correio para fazer o CPF e lá no correio foi dito
para o senhor que o senhor precisava de um título de eleitor. É isso?
Cleber: Exatamente.
Magistrada: E por conta disso o senhor foi fazer o título de eleitor lá em São José dos
Pinhais?
Cleber: Isso. Na verdade na época eu morava lá.
Magistrada: Tá, mas o senhor foi até o cartório de São José dos Pinhais fazer o
título?
Cleber: Fui
Magistrada: E o senhor levou esse RG falso que o senhor tinha conseguido?
Cleber: Sim
Magistrada: E usou esse RG falso para fazer o título de eleitor?
Cleber: Exatamente

Não há dúvida, assim, que Cleber Rodrigues utilizou-se de documento de
identidade em nome de Kleber Gimenez Scacco, o qual sabia ser falso, para inscrever-se
eleitor junto a 199º Zona Eleitoral de São José Pinhais.
O recorrente expressamente admitiu que foi até o cartório eleitoral de posse
do RG falso para fazer o título de eleitor.
Toda essa narrativa foi corroborada pelo laudo papiloscópio da perícia
realizada nos documentos com ambos os nomes: Cleber Rodrigues e Kleber Gimenez
Scacco, com a comprovação de que foram feitos pela mesma pessoa.
Desse modo, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para a
comprovação da autoria e da materialidade do crime, ou seja, o réu utilizou-se de
documento público que sabia ser falso para inscrever-se fraudulentamente como eleitor.
Alega o recorrente que solicitou o título de eleitor de forma fraudulenta para
conseguir o CPF e, dessa forma, viabilizar o recebimento indevido do seguro-desemprego
e que, por essa conduta criminosa, já fora processado e condenado nos Autos n.
5010427-95.2019.4.04.7003, que tramitou perante a Justiça Federal de Maringá,
incidindo, dessa forma, o princípio da consunção, pois o falso referente à inscrição
eleitoral fraudulenta teria se exaurido na prática do estelionato pelo qual foi condenado
nos autos acima citados.
Há se registrar que o delito de se inscrever fraudulentamente como eleitor se
trata de crime de natureza formal, consumando-se apenas com o simples requerimento
Num. 42840109 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

de inscrição, sem que sejam necessários os atos de exaurimento do deferimento dessa
inscrição ou do uso dado ao título eleitoral obtido com a fraude.
Dessa forma, não se pode cogitar de eventual exaurimento do crime em tela
no estelionato pelo qual foi condenado o recorrente na Justiça Federal.
A respeito desse tema, veja-se a lição de Suzana de Camargo Gomes[1],
citando entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo:

A lição se aplica ao crime eleitoral do art. 289, também formal, que se consuma tão-só
pela inscrição fraudulenta, pouco importando a finalidade do ato. Basta a consciência
da injuridicidade para que se exaura o crime, cuja consumação está alheia ao
eventus damni. Assim, irrelevante, para a caracterização do delito, que a finalidade da
inscrição eleitoral não tenha sido a de votar ou ser votado ou que o título eleitoral
tenha sido ou não utilizado em qualquer outro ato da vida civil.

Com relação ao elemento subjetivo, o tipo penal previsto no artigo 289 do
Código Eleitoral exige a configuração do dolo genérico apenas, ou seja, basta que a
finalidade seja a obtenção de um alistamento ou transferência, de modo fraudulento, com
infração à legislação eleitoral.
Essa circunstância ficou configurada pela conduta do recorrente, ou seja, ele
dirigiu a sua vontade livre e consciente para, ao usar documento de identidade que sabia
falso, inscrever-se fraudulentamente como eleitor.
A propósito do tema, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior
Eleitoral:

[...] a leitura do art. 289 do Código Eleitoral evidencia que o crime de inscrição
fraudulenta de eleitor não demanda nenhuma finalidade eleitoral específica para sua
configuração, de modo que, para subsunção da conduta ao tipo penal, basta a
vontade consciente do agente para realizar, mediante expediente ardil, transferência
ou inscrição eleitoral (dolo genérico) [...]
(Agravo Regimental em Agravo e Instrumento nº 3158/GO – Rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto – j. 03.09.2019)

Configurou-se, assim, o dolo do recorrente, bem como a não absorção desse
delito pelo estelionato pelo qual já foi julgado e condenado na Justiça Federal de Maringá.

d) Do Concurso de Crimes

Num. 42840109 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

A sentença condenatória entendeu como configurado o concurso material
entre o crime de inscrever-se fraudulentamente como eleitor, previsto no artigo 289 do
Código Eleitoral, com o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código
Penal.
Assim o fez pelo fato do recorrente ter se utilizado de um documento de
identidade – RG – sabidamente falso para se inscrever como eleitor.
O uso do RG falso, entretanto, no âmbito da conduta aqui analisada, teve
como consequência apenas a inscrição eleitoral fraudulenta, consistindo em meio para a
realização do tipo penal eleitoral.
Nessa circunstância, veja-se como se posiciona a doutrinadora Suzana de
Camargo Gomes[2]:

[...] No caso de o agente do crime de inscrição fraudulenta ser também o autor do
delito de falsidade material ou ideológica no tocante ao documento apresentado para
a obtenção de sua inclusão indevida no cadastro de eleitores, tem-se que não
responderá pelos dois crimes, mas exclusivamente pelo primeiro. É que, nessa
hipótese, o crime de falsidade material ou ideológica constitui crime-meio para a
consumação da inscrição fraudulenta de eleitor. [...]
Nesse sentido já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no Recurso
Criminal 1669, de que foi relator o Juiz Pacheco di Francesco, cabendo destaque ao
trecho de seu voto quando enfatizou que:
“Sobreleva acentuar que a recorrente sequer negou ter formulado pedido de inscrição
eleitoral sob nome falso ou questionou o resultado da pesquisa dactiloscópica
requisitada pela autoridade policial. Pelo contrário, a recorrente em momento algum
apresentou versão diversa dos fatos ocorridos, tendo apenas alegado, em sua defesa,
não haver prova nos autos de sua intenção de fraudar o alistamento eleitoral,
afirmando, ainda, em suas razões de recurso, ‘não haver nos presentes autos
nenhuma prova que o documento foi usado ilicitamente, havendo somente tentativa
[...]’”

Como a declaração ideologicamente falsa, ou seja, o documento de
identidade falso foi utilizado para a efetivação da inscrição eleitoral fraudulenta, trata-se
de etapa necessária ao cometimento do delito tipificado no artigo 289 do Código Eleitoral.
Da análise do tipo penal, denota-se que a fraude é elemento normativo do
tipo penal relativo ao aspecto antijurídico da conduta punível, sendo o falso, no caso, o
instrumento utilizado para se obter, mediante fraude, a inscrição eleitoral.
A respeito do assunto, veja-se mais uma manifestação doutrinária[3]:

A fraude pode constituir-se do falso material ou ideológico, através de declaração
falsa de residência; da declaração de endereço inexistente; de declinação de
Num. 42840109 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

profissão falsa; de dupla inscrição; da declaração de endereço inexistente. Também a
utilização de documento falso para obter o desiderato constitui o crime sob
comentário. Portanto esses comportamentos caracterizam o crime de inscrição
fraudulenta de eleitor e não a falsidade ideológica a que se refere o artigo 350 do
Código Eleitoral, posto que o falsum constitui o crime-meio não punível, sem o qual
não se alcança o crime-fim, que é a inscrição objetivada.

Dessa forma, é de se concluir que o crime de falsidade ideológica, previsto no
artigo 299 do Código Penal, ao qual foi condenado o recorrente, em concurso material
com o delito de inscrição eleitoral fraudulenta, exauriu-se no iter criminis do delito do
artigo 289 do Código Eleitoral, sendo crime-meio não punível necessário à configuração
do tipo penal.
Nesse sentido, veja-se decisão recente da Corte Eleitoral paulista:

EMENTA: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA DE ELEITOR E USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE
FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ARTIGOS 289 E 353 C/C 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. Crime inscrição fraudulenta - Artigo 289 do Código Eleitoral - Autoria e
materialidade delitivas comprovadas.
2. Crime de uso de documento ideologicamente falso para fins eleitorais - Absorção
do falso pela fraude perpetrada, eis que foi aquele meio para se obter a inscrição
eleitoral tida por ilícita - Incidência do princípio da consunção.
3. Recurso parcialmente provido para afastar a configuração do concurso material de
delitos e reconhecer a absorção do crime de falsidade ideológica eleitoral (crime-meio)
pelo de inscrição eleitoral fraudulenta (crime-fim). Condenação da recorrente a 1 (um)
ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, por infração ao artigo 289 do Código Eleitoral.
(RC nº 23-48.2019.6.26.0130, T.R.E-SP, Rel. Afonso Celso da Silva, julgado em 14 de
agosto de 2020)

Como se pode notar, a respeitável sentença recorrida deve ser reformada,
nesse ponto, para absolver o réu do delito capitulado no artigo 299 do Código Penal
devido à aplicação do princípio da consunção.

e) Da Pena Aplicada

Para o recorrente Cleber Rodrigues, a pena aplicada foi de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa de 22 (vinte e dois) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente, isso
Num. 42840109 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

referente ao concurso material entre os delitos tipificados nos artigos 289 do Código
Eleitoral e 299 do Código Penal.
Ao reformar a sentença e absolver o recorrente quanto ao cometimento do
delito de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) há a necessidade de se
proceder à revisão da pena.
Relativamente ao delito de inscrição fraudulenta, previsto no artigo 289 do
Código Penal, a dosimetria da pena foi feita da seguinte forma:
O mínimo legal previsto é de 1 ano de reclusão e 5 dias-multa. Após a análise
das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a pena base foi
mantida no seu mínimo legal.
Apurou-se a existência de antecedentes criminais consistentes na
condenação nos Autos nº 2008023-00.0000.0.00.0026 da 3ª Vara Criminal de
Maringá/PR, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 22/01/2007 e cuja pena
foi extinta em 12/08/2009, bem como nos Autos nº 3047785-00.2010.8.16.0017 da 4ª
Vara Criminal de Maringá/PR, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
29/03/2010.
Essas condenações, entretanto, foram valoradas como reincidência e não
antecedentes.
Da análise das agravantes e atenuantes, constataram-se a existência da
reincidência, na forma vista acima, que gerou um aumento de 6 meses de reclusão e 2
dias-multa,3 e a existência da confissão, que gerou uma diminuição de 3 meses e 2 dias-
multa na pena.
Dessa forma, a pena provisória ficou em 1 ano e 3 meses de reclusão e 10
dias-multa, a qual se transformou em definitiva ante a inexistência de causas de aumento
ou diminuição, com a fixação do regime de cumprimento semiaberto.
A dosimetria da pena relativamente ao crime em questão não merece
qualquer reparo.
O aumento dado em relação à reincidência, ainda que não tenha ficado
expresso na fundamentação da respeitável sentença, deveu-se ao fato de o réu possuir
duas condenações anteriores, o que gera um aumento maior, a fim de individualizar-se a
pena, conforme as condições concretas.
Quanto ao regime inicial de cumprimento, a reincidência determina o
semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Num. 42840109 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso para manter a condenação proferida ao réu CLEBER RODRIGUES
apenas pelo cometimento do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral a pena de 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena deverá ser
cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo o valor unitário do dia-multa 1/30
do salário-mínimo.
Diante da reincidência do réu, deixou-se de proceder a substituição da pena
privativa de liberdade por privativa de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Voto ainda por absolver o réu CLEBER RODRIGUES, nos termos da
fundamentação, do delito previsto no artigo 299 do Código Penal ante a aplicação do
princípio da consunção.

RODRIGO GOMES DO AMARAL – RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000046-57.2019.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
REVISOR: DR. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA - RECORRENTE: CLEBER RODRIGUES -
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA FANGUI -
PR0096084 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 14.12.2021.

[1] GOMES, Suzana Camargo. Crimes eleitorais. 4ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. Fl. 95.
[2] GOMES, Suzana de Camargo. Crimes Eleitorais. 4ª ed. rev., atual. e ampl. – Sçai Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010. Fl. 93.
[3] Stoco, Rui; STOCO, Leandro, Legislação eleitoral interpretada, doutrina e jurisprudência, 4ª
edição, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 814.

Num. 42840109 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:04:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615045559700000041814920
Número do documento: 21121615045559700000041814920